Tribunal: TCU
Processo: 040.500/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 35/2022-TCU-Plenário Trata-se de relatório de auditoria realizada com o objetivo de avaliar o Programa de Regularização Fundiária na Amazônia Legal, conhecido como Terra Legal Amazônia. Foram realizadas Fiscalizações de Orientação Centralizada (FOC) nos estados do Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia e Tocantins. Os resultados consolidados já foram deliberados por meio do Acórdão 727/2020, alterado pelo Acórdão 1840/2020-TCU-Plenário . Nestes autos, são tratadas exclusivamente as questões relacionadas à auditoria realizada no estado do Maranhão. Considerando que algumas das questões identificadas já foram objeto de determinações e recomendações constantes do referido Acórdão 727/2020-TCU-Plenário , sendo desnecessária sua repetição; Considerando que as propostas relacionadas aos achados discutidos nestes autos foram submetidas à manifestação dos gestores, em cumprimento ao art. 14 da Resolução-TCU 315/2020, Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 43, inciso, I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 169, inciso I e 250, inciso II do Regimento Interno, em adotar as medidas indicadas no subitem 1.6 deste acórdão: 1. Processo TC- Processo 040.500/2018-7 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Unidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária; Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmbiental). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Determinar à Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária do Maranhão que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias: 1.6.1.1. apure os casos descritos no subitem 238.1.1. da instrução de peça 101, com vistas a identificar se as evidências relatadas procedem e, se for o caso, instaure processo de retomada das áreas identificadas como irregulares, com direito ao contraditório e ampla defesa; 1.6.1.2. reavalie os processos de regularização fundiária indicados no subitem 238.1.2 da instrução de peça 101, por não apresentarem aderência aos requisitos estabelecidos pela Lei 11.9452/2009; 1.6.1.3. verifique os processos de titulação de áreas com indícios de irregularidades indicadas no subitem 238.1.3 da instrução de peça 101 e providencie o cancelamento dos títulos emitidos e a retomada das áreas, casos os indícios ali apontados sejam confirmados; 1.6.2. dar ciência à Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária do Maranhão do baixo nível de cumprimento das metas e objetivos estabelecidos pelo Programa 2066 - Reforma Agrária e Governança Fundiária (PPA 2016-2019) para o estado do Maranhão, identificado até 2017; 1.6.3. remeter cópia integral da peça 101 à Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária do Maranhão; 1.6.4. apensar os presentes autos ao TC Processo 031.961/2017-7 , processo consolidador da FOC Terra Legal.